Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-31.2011.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-31.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), M RICETO - CNPJ: 01.228.861/0001-94 (APELADO), ROBSON MOREIRA QUEIROZ - CPF: 499.959.876-00 (APELADO), MARCELO RICETO - CPF: 378.417.001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTRIÇÃO POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA. ATO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, após mais de uma década de tramitação sem a efetiva satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a constrição de ativos financeiros, posteriormente desconstituída em razão de ter recaído sobre patrimônio de terceiro reconhecido como parte ilegítima, configura causa interruptiva do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, instituto que visa à estabilidade das relações jurídicas e à razoável duração do processo, consuma-se quando, após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, o exequente permanece inerte ou suas diligências mostram-se infrutíferas por lapso superior ao prazo prescricional do direito material.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), é assente no sentido de que meros requerimentos de diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper o fluxo prescricional, exigindo-se, para tal fim, a efetiva constrição patrimonial do devedor legítimo.

5. A constrição de valores pertencentes a terceiro, equivocadamente incluído no polo passivo e posteriormente excluído da lide com a devolução dos ativos, afigura-se como ato juridicamente ineficaz para o propósito de interromper a prescrição. Admitir o contrário seria permitir que o credor se beneficiasse de seu próprio erro processual, em detrimento da segurança jurídica.

6. Ainda que se considerasse o ato constritivo como válido, sua ocorrência em momento posterior ao esgotamento do prazo prescricional não detém força para restaurar uma pretensão executiva já fulminada pela passagem do tempo, sendo incabível a retroatividade da interrupção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, somado ao prazo prescricional do direito material, sem a localização de bens penhoráveis do devedor legítimo, acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A constrição de ativos financeiros de terceiro, posteriormente reconhecido como parte ilegítima e excluído da lide com a consequente devolução dos valores, constitui ato juridicamente ineficaz, não possuindo o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 921, §§ 1º, 4º e 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 1 no REsp 1.604.412/SC (Temas 566 a 571); TJMT, N.U 0001774-10.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água-Boa/MT, nos autos do
cumprimento de sentença decorrente da conversão da Ação Monitória
, ajuizada em face de
M. RICETO LTDA e OUTRO
, por meio da qual se reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante opôs embargos de declaração (id. 347396406), alegando omissão quanto à existência de penhora nos autos (bloqueio via SISBAJUD) e à suposta interrupção do prazo prescricional, os quais foram rejeitados (id. 347396407), sob o fundamento de que a insurgência traduzia mera pretensão de reexame da causa.

Nas razões de apelação, sustenta o recorrente que não houve inércia ou desídia de sua parte, afirmando ter promovido diversas diligências voltadas à satisfação do crédito. Aduz que
“no presente feito não há como ser reconhecida a prescrição, eis que, em todos os chamamentos ao processo, foram proferidos atos processuais, seja com informações de diligências, pesquisas; ou seja, o exequente nunca deixou o feito paralisado”.

Argumenta que houve causa interruptiva da prescrição, consubstanciada na penhora de valores via SISBAJUD, realizada em 2023, ainda que em montante parcial. Destaca que
“houve a CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA no ID 56375381 - Pág. 65 e BLOQUEIO DE VALOR; então, OCORREU LOCALIZAÇÃO DE BEM PARA PENHORA”, mencionando o bloqueio do montante de R$ 6.748,72 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) em nome de Robson Moreira Queiroz, então incluído no polo passivo
. Defende a aplicação do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil, segundo o qual a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que a sentença teria aplicado indevidamente a retroatividade da Lei nº 14.195/2021 ao fixar o termo inicial da prescrição, em violação ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC). Afirma que
“a redação utilizada pelo Magistrado do § 4º do art. 921 do CPC foi dada pela Lei nº 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei”.

Ao final, requer seja provido o presente recurso, para que seja tornada sem efeito a sentença, a fim de reconhecer a inexistência da prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Regularmente intimada a parte recorrida para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte (certidão de id. 347396412).

Foi efetuado o recolhimento do preparo recursal no Id. 347396410.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Confome relatado cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água-Boa/MT, nos autos do
cumprimento de sentença decorrente da conversão da Ação Monitória
, ajuizada em face de
M. RICETO LTDA e OUTRO
, por mei da qual se reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executiva, à luz dos marcos temporais estabelecidos pela legislação processual e pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, bem como se o bloqueio de ativos financeiros realizado em 2023, posteriormente desconstituído em razão da ilegitimidade da parte atingida, teria o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente é instituto jurídico concebido para estabilizar as relações sociais e impedir a perpetuação de demandas judiciais nas quais não se vislumbre a satisfação do crédito. No âmbito da execução civil, sua configuração pressupõe a inércia do credor ou a absoluta ineficácia das medidas constritivas por lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material vindicado.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos arts.921 a 923. Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art.921, §2º).

O §4º,
em sua redação original
, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução. A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art.921, antecipando o termo inicial para a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano
.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em
27/08/2021
.

A fim de conferir segurança jurídica à aplicação do instituto, especialmente no período de transição entre o CPC/1973 e o CPC/2015, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp 1.604.412/SC), fixou teses vinculantes que devem nortear a análise do caso em exame:

“1.1 Incide

a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte

por

prazo superior

ao

de

prescrição do direito material vindicado,

conforme

interpretação

extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.

O

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

No caso vertente, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda tramita desde
2011
. Conforme delineado na sentença, o termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado em
26 de julho de 2016
, data em que houve ciência acerca da inexistência de bens penhoráveis (id. 347395890 – pág. 47/49).

Aplicando-se a sistemática do CPC/2015, vigente à época do marco inicial estabelecido pelo magistrado
a quo
, tem-se a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1º), findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional (art. 921, § 4º, na redação original, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, tem-se o seguinte marco temporal:

·

Início da suspensão (1 ano):
26/07/2016.

·

Término da suspensão e início do prazo prescricional:
26/07/2017.

·

Termo final da prescrição intercorrente (5 anos):
26/07/2022.

A sentença recorrida reconheceu a consumação da prescrição em 26 de
julho de 2022
. O apelante, por sua vez, sustenta a inocorrência do fenômeno, ao argumento de que teriam sido realizadas diligências e efetivada penhora no ano de
2023
.

Ainda, o apelante sustenta o apelante que não houve desídia, porquanto sempre atendeu aos chamamentos judiciais e requereu a realização de diligências. Contudo, é pacífico na jurisprudência pátria, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que requerimentos de diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente. A mera petição pleiteando a realização de pesquisas de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), quando restam negativas, não evidencia a efetividade necessária para obstar a consumação da pretensão executiva.

Nesse sentido, a Tese 568 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

O ponto fulcral da defesa do apelante recai sobre o bloqueio de valores via SISBAJUD, realizado em
31/08/2023
(id. 347396353), no montante de R$ 6.748,72 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). O recorrente sustenta que tal ato, por se tratar de constrição efetiva, teria interrompido a prescrição, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que o referido bloqueio incidiu sobre o patrimônio de
Robson Moreira Queiroz
, pessoa física incluída no polo passivo sob a alegação de ser o titular da firma individual executada. Ocorre que, posteriormente, o próprio exequente anuiu à exclusão de Robson do polo passivo (id. 347396375), reconhecendo-se que o titular da empresa era, em verdade,
Marcelo Riceto
.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
determinou a exclusão de Robson Moreira Queiroz, a restituição dos valores bloqueados e a citação do efetivo titular da empresa.

Sob o prisma jurídico, a constrição realizada sobre bens de terceiro ilegítimo para figurar no polo passivo configura ato nulo ou, ao menos, ineficaz em relação ao devedor principal, para fins de interrupção da prescrição. Não se pode admitir que equívoco na indicação da parte executada, que culminou em constrição indevida e posterior devolução dos valores, sirva de beneplácito ao credor para reiniciar a contagem de prazo prescricional já escoado.

Ademais, sob o enfoque cronológico, ainda que se considerasse o bloqueio realizado em 2023 como ato juridicamente relevante, o que se admite apenas para argumentar, ele ocorreu após a consumação do prazo prescricional quinquenal,
encerrado em julho de 2022
. Ato praticado após o transcurso do prazo prescricional não possui o condão de restabelecer pretensão já extinta pela prescrição.

Quanto à alegação de aplicação indevida e retroativa da Lei nº 14.195/2021, observa-se que, embora o magistrado sentenciante tenha mencionado a nova redação legal como fundamento para a fixação do termo inicial, a conclusão do julgado subsiste mesmo à luz da redação originária do CPC/2015 e das teses firmadas no IAC nº 1 do Superior Tribunal de Justiça.

A contagem realizada de 1 (um) ano de suspensão, seguido de 5 (cinco) anos de prescrição, com início da suspensão em 2016 (já sob a vigência do CPC/2015), está em plena consonância com o ordenamento jurídico, independentemente das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021. A ausência de localização de bens penhoráveis em nome do devedor efetivamente responsável perdurou por lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

O princípio do isolamento dos atos processuais e a regra do
tempus regit actum
foram devidamente observados, pois, sob qualquer perspectiva legislativa aplicável ao período de tramitação do feito, o desfecho é o reconhecimento da extinção da pretensão executiva, em razão da ausência de satisfação do crédito diante da não localização de bens penhoráveis.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA MATERIAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 09.11.2016, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, c/c 924, V, do CPC. A sentença também determinou a exclusão da parte executada dos cadastros de inadimplentes, como o SERASAJUD, e afastou condenação em custas e honorários. A parte apelante sustenta que não teria havido inércia suficiente para ensejar a prescrição intercorrente, pois promoveu sucessivas diligências no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência do STJ, a realização de diligências sucessivas, porém inócuas, pela parte exequente é suficiente para impedir a configuração da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
. O art. 921, § 4º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, sendo a prescrição suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano.

4. A jurisprudência pacificada do STJ afasta a tese de que a mera prática de atos processuais ineficazes, como pedidos repetitivos de bloqueio ou busca de bens, seja capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, por se tratar de movimentação meramente formal e sem efetividade prática (AgInt no REsp 2091106/SP, AgInt no AREsp 2294113/DF).
5. No caso concreto, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens da devedora ocorreu em 28.11.2017, e, mesmo após três suspensões do feito por ausência de bens penhoráveis, não houve qualquer medida útil capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional quinquenal, o qual se escoou em 28.11.2022.
6. Eventuais alegações de ineficiência do Judiciário não se sustentam diante da constatação de que todas as diligências requeridas pela exequente foram atendidas no prazo, inclusive com uso dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 7. A repetição de diligências anteriormente frustradas, sem resultado prático, evidencia inércia material da parte exequente e reforça o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme precedentes do próprio TJMT.
8. A finalidade da prescrição intercorrente é assegurar a duração razoável do processo, evitar a eternização de execuções frustradas e resguardar a segurança jurídica, sem importar em benefício ao devedor inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. 2. A suspensão da prescrição intercorrente ocorre uma única vez e por, no máximo, um ano, independentemente de novas diligências requeridas. 3. A mera prática de atos processuais ineficazes, como pedidos reiterados de bloqueio ou buscas de bens sem sucesso, não suspende nem interrompe a prescrição intercorrente. 4. A extinção da execução pela prescrição intercorrente visa garantir a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, não se prestando a punir ou beneficiar quaisquer das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 2º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJMT, Apelação Cível nº 0002005-59.2007.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0015832-60.2006.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000231-86.2002.8.11.0030, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2024.”

(N.U 0001774-10.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, uma vez que, entre o início da contagem do prazo (após o ano de suspensão) e a prolação da sentença, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida e eficaz contra o devedor legítimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista que não foram fixados honorários na instância de origem em favor da parte executada, conforme constou expressamente no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026